Tribunal: STF
Processo: ADI 2648
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-16
Data de publicação: 2007-08-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º E PARÁGRAFO
   ÚNICO DA LEI 12.919/99 DO ESTADO DO CEARÁ. REMUNERAÇÃO DE
   MAGISTRADOS ESTADUAIS. SUBSÍDIO. VEDAÇÃO À ADIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO
   OU VANTAGEM A QUALQUER TÍTULO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 48, XV,
   DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SUPERVENIÊNCIA DA EC 41/2003 E DA LEI
   FEDERAL 11.143/2005. PREJUDICIALIDADE.
I - Alterado o
   dispositivo constitucional paradigma com a edição da EC 41/2003,
   fora editada a Lei federal 11.143/2005, que dispõe sobre o
   subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, dotando de
   plena eficácia o sistema instituído pelo inciso XI do art. 37, da
   Constituição de 1988.
II - Ação direta julgada prejudicada.